Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTRO DELITO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1o do Código Pena. A Defesa requer a desclassificação do delito para furto simples, alegando ausência de provas quanto à violência empregada. Subsidiariamente, pede a exclusão da avaliação negativa da culpabilidade e abrandamento do regime de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na desclassificação do delito de roubo impróprio para furto simples, em razão da ausência de provas relativas à ameaça e ao dolo específico; a exclusão da avaliação negativa da culpabilidade e abrandamento do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e credibilidade.
- O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
- As provas são suficientes para configurar a prática do delito de roubo impróprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o réu abandonou os objetos que estava carregando, no chão, e partiu para luta corporal contra a vítima, a fim de assegurar o sucesso da subtração.
- A prática do delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
- Ao réu portador de maus antecedentes e reincidente deve ser estabelecido regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena em concreto permite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
- A palavra da vítima e o depoimento dos policiais são suficientes para embasar a condenação por roubo impróprio, não havendo espaço para a desclassificação para furto simples.
- A prática do delito durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.
- Ao réu portador de maus antecedentes e reincidente deve ser estabelecido regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena em concreto permite.

Dispositivos legais citados: Art. 157, § 1o do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052421, 0709553-78.2025.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.; Acórdão 2044149, 0727537-46.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 28/09/2025.)